Tribunal: STF
Processo: Rcl 81771
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por EXPEDITO URQUIZA TENÓRIO NETO e E.U. TENORIO NETO COMBUSTIVEIS ME contra decisões proferidas pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho da Comarca de Salvador/BA (Id daf044e, e-doc. 7; e Id cac9714, e-doc. 4), nos autos do Processo nº 0001223-51.2016.5.05.0005, as quais teriam desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada nos autos do RE nº 1.387.795/MG, paradigma do Tema nº 1.232 de repercussão geral.



    Os reclamantes alegam que:



    “A decisão, ora impugnada, descumpriu claramente decisão liminar proferida pelo Ministro Dias Toffoli (Relator), relator do Recurso Extraordinário, (RE nº 1387795), com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232), sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Requerem o recebimento da presente reclamação para que sejam cassadas as decisões impugnadas, com a manutenção dos efeitos da decisão tida por desrespeitada. Pedem o deferimento de liminar para suspender no âmbito deste tribunal as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma (RE nº 1.387.795/MG). 



    É breve o relatório. Decido.



    Verifica-se que, na fase de execução de sentença trabalhista, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, analisando o mérito de agravo de petição interposto pelo exequente, determinou a inclusão, dentre outras, da URQUIZA TRANSPORTES EIRELI ME (nova denominação de E. U.TENORIO NETO COMBUSTIVEIS EIRELI) no polo passivo da execução. O acórdão foi datado de 27/4/23. Resumidamente, assentou o Relator que haveria grupo econômico entre essa empresa e aquela originalmente executada. Destacou, ainda, que o art. 2º, § 2º da CLT embasaria a medida em alusão.



    Por serem esclarecedores, transcrevo trechos do voto condutor do mencionado acórdão:



    “JOSE IVANILDO RODRIGUES DA SILVA nos autos da ação em que litiga em face de ECLIPSE TRANSPORTES LTDA, CEO TRANSPORTES LTDA, AGUA BRANCA HOLDING PATRIMONIAL LTDA, SUPERMERCADO FÊNIX LTDA, KUNDO COMERCIO LTDA, e URQUIZA TRANSPORTES EIRELI ME (atual denominação de E. U.TENORIO NETO COMBUSTIVEIS EIRELI) interpõe AGRAVO DE PETIÇÃO contra a decisão de id. e46ce63, nos termos das razões apresentadas no Id. b1edf0c.



    (...)



    Conheço o agravo de petição, em virtude de estarem atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos para sua admissibilidade.



    MÉRITO



    GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO



    O agravante, não se conforma com a decisão id e46ce63 que extinguiu a execução em relação às empresas TRANSPORTES, CNPJ 10.646.049/0001-70, ÁGUA BRANCA HOLDING PATRIMONIAL, CNPJ 34.832.401/0001-20, SUPERMERCADO FÊNIX LDTA, CNPJ 04.887.419/0001-68, KUNDO COMERCIO LTDA, CNPJ 00.247.070/0001-49 e U.TENORIO NETO COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ 09.021.367/0001- 66, indicadas como integrantes do mesmo grupo econômico que a executada principal ECLIPSE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.744.885/0001-0, nos termos da petição de Id. c01195b.



    (...)



    Adentrando propriamente ao mérito da pretensão, o agravante requereu o reconhecimento do grupo econômico entre a reclamada (ECLIPSE TRANSPORTES LTDA) e as empresas E.U TENORIO NETO COMBUSTIVEIS EIRELI ME/URQUIZA TRANSPORTES EIRELI-ME, SUPERMERCADO FENIX LTDA, KUNDO COMERCIO LTDA e BORR LOG TRANSPORTES - EIRELI - EPP.



    Com efeito, em relação à primeira reclamada ECLIPSE TRANSPORTES LTDA e o SUPERMERCADO FENIX LTDA, não há elementos que evidencia a existência de grupo econômico nos moldes indicados pelo agravante. Destaco, nesse sentido, que a mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico (art. 2º, §3º da CLT).



    Anoto, ainda, que a executada principal atua no ramo de ‘transporte rodoviário de cargas em geral, exceto de produtos perigosos, intermunicipal, interestadual e internacional’ não se relacionando com o objetivo social do SUPERMERCADO FENIX LTDA. Também não evidencia o interesse econômico em comum, inexistindo indícios suficientes a se confirmar a existência de grupo econômico entre as empresas, seja por coordenação ou controle.



    Já em relação às demais empresas indicadas (CEO TRANSPORTES LTDA(CNPJ 10.646.049/0001-70), AGUA BRANCA HOLDING PATRIMONIAL LTDA(34.832.401/0001-20), KUNDO COMERCIO LTDA, (CNPJ 00.247.070/0001-49), URQUIZA TRANSPORTES EIRELI ME, considerando-se a ausência de manifestação - embora regularmente notificadas - e os efeitos consequentes dessa inação, deve mesmo ser provido o apelo.



    Não é só. Os elementos probatórios indicam não só a existência de sócios integrantes da mesma família, como a similitude do objetivo social das empresas apontadas. Assim, e, considerando que as executadas não lograram desconstituir a presunção resultante da confissão, tenho por verdadeiras as informações veiculadas na petição de Id. c01195b, determino a inclusão no polo passivo da execução e o consequente redirecionamento da execução em desfavor das empresas CEO TRANSPORTES LTDA, AGUA BRANCA HOLDING PATRIMONIAL LTDA, KUNDO COMERCIO LTDA E URQUIZA TRANSPORTES EIRELI ME.



    Diante do exposto, conheço o recurso, e, no mérito, dou parcial provimento ao agravo de petição para determinar a inclusão no polo passivo da execução e o consequente redirecionamento da execução em desfavor das empresas CEO TRANSPORTES LTDA, AGUA BRANCA HOLDING PATRIMONIAL LTDA, KUNDO COMERCIO LTDA E URQUIZA TRANSPORTES EIRELI ME, tudo nos termos da fundamentação supra.” (Id 2261af6 — grifo nosso)



    Registre-se que, no julgamento do citado agravo de petição, ficou vencida a Desembargadora Graça Boness, ventilando o art. 513, § 5º, do CPC. Em resumo, defendeu Sua Excelência que “o redirecionamento da execução, portanto, a outras empresas do grupo que não participaram da fase de conhecimento fere o devido processo legal”. 



    Anote-se também que, em momento posterior, o Juízo de primeiro grau instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a responsabilização dos sócios das demandadas no polo passivo (Id da093ab). 



    Em manifestação datada de 11/3/25 (Id 6afe9a0, e-doc. 3), os ora reclamantes pleitearam ao Juízo de Origem o sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema nº 1.232 (RE nº 1.387.795). Na primeira decisão reclamada, datada de 19/3/25, o Juiz do Trabalho Titular indeferiu “o requerimento de #id:6afe9a0, uma vez que a matéria ora discutida refere-se à responsabilização pessoal dos sócios, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em nada se referindo à discussão de possível grupo econômico” (Id daf044e, e-doc. 7). Na segunda decisão reclamada, datada de 30/4/25, o Magistrado manteve a decisão anterior por seus próprios fundamentos (Id cac9714, e-doc. 4). Calha frisar que esses dois pronunciamentos de Sua Excelência, atacados por meio da presente reclamação, foram feitos após a determinação da suspensão nacional nos autos do RE nº 1.387.795/MG, Tema nº 1.232. 



    Insta consignar, ainda que, em sentença, Sua Excelência acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, declarando a responsabilidade, dentre outras pessoas físicas, de EXPEDITO URQUIZA TENORIO NETO pelos débitos da executada (Id 7ef9c47). Na fundamentação, asseverou que a discussão quanto ao Tema nº 1.232 já teria sido analisada no acórdão supracitado.



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão proferida nos autos do RE nº 1.387.795/MG, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, no qual será decidida a seguinte temática: “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Convém realçar que, na espécie, a empresa URQUIZA TRANSPORTES EIRELI ME (nova denominação de E. U.TENORIO NETO COMBUSTIVEIS EIRELI) foi incluída no polo passivo da execução trabalhista sob a argumentação de que integrava grupo econômico juntamente com a empresa originalmente executada e que, tendo sido ela incluída, seu sócio EXPEDITO URQUIZA TENÓRIO NETO também o foi posteriormente. Outrossim, é certo que o Juízo de origem deveria ter observado a suspensão nacional determinada nos autos do RE nº 1.387.795/MG, Tema nº 1.232, a qual já existia na época em que foram proferidas as decisões reclamadas (Id daf044e e Id cac9714).



    Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as decisões reclamadas (Id daf044e, e-doc. 7; e Id cac9714, e-doc. 4) e determinar que a execução do Processo nº 0001223-51.2016.5.05.0005 contra os ora reclamantes (EXPEDITO URQUIZA TENÓRIO NETO e E.U. TENORIO NETO COMBUSTIVEIS ME) fique sobrestada no órgão em que tramita até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente